Tribunal: TJMT
Processo: 1035870-71.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035870-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 771.304.721-20 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que reconheceu a inexistência de débito referente à recuperação de consumo, declarou a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A apelante alegou cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem produção de provas, além de defender a legalidade da cobrança e a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é válida a cobrança de valores a título de recuperação de consumo realizada sem observância dos procedimentos legais; (iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o juiz entende estar o feito suficientemente instruído, conforme o art. 355, I, do CPC, sendo ele o destinatário da prova, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1504747/SP).

A concessionária não comprovou ter seguido os procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação prévia e ao acompanhamento da vistoria técnica pelo consumidor.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo ônus seu comprovar a regularidade do serviço prestado e a legalidade da cobrança, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do STJ afasta a presunção de má-fé do consumidor e exige prova robusta da irregularidade e de sua autoria (REsp 1135661/RS).

A cobrança indevida seguida de negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo cabível a indenização, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a prova documental se mostra suficiente para a solução da controvérsia, sendo o juiz o destinatário da prova.

A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010 para cobrança por recuperação de consumo, inclusive notificação prévia e possibilidade de acompanhamento da vistoria.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento e da participação do consumidor torna indevida a cobrança por suposta irregularidade no medidor.

A cobrança indevida seguida de negativação enseja dano moral presumido, cuja indenização deve observar critérios de razoabilidade, podendo ser reduzida em caso de excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Solange Rodrigues de Oliveira, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a inexistência da cobrança referente à recuperação de consumo nos valores de R$ 3.446,48 e R$ 1.010,70, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré, em suas razões recursais (ID. 93399568), alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sustenta a regularidade da cobrança e do procedimento de recuperação de consumo, bem como a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas. ID. 51280173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida produção probatória.

Ocorre que, conforme bem fundamentado na sentença, o feito foi instruído com documentos suficientes ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

A matéria discutida é predominantemente de direito e, no que toca ao fato, a ausência de comprovação da regularidade do procedimento de recuperação de consumo foi evidenciada nos próprios documentos apresentados pela concessionária.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o juiz entender desnecessária a produção de outras provas, o que se verificou no presente caso. Ademais, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sua suficiência (CPC, arts. 370 e 371).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC.”(AgInt no AREsp 1504747/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/05/2021)

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, devendo ser rejeitada a preliminar.

No mérito, a controvérsia à análise da legalidade da cobrança referente à recuperação de consumo de energia elétrica nos valores de R$ 3.446,48 e R$ 1.010,70, realizada pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, bem como à existência de dano moral indenizável.

Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da
responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

Do conjunto probatório, constata-se que
a concessionária não observou integralmente os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, especialmente quanto à comunicação prévia e possibilidade de acompanhamento da avaliação técnica pela consumidora.

A sentença, de forma precisa, assim consignou:

“Todavia, em detido exame ao conjunto probatório dos autos, contata-se que essas exigências não foram integralmente observadas, a requerida não juntou ao feito documentos comprobatórios de que realizou o procedimento de inspeção da irregularidade com a observância de todas as exigências legais. Isto porque, não há ciência da parte requerente no procedimento, ou seja, não há como aferir que a requerente estava presente no momento da vistoria (...). Não foi comprovada a notificação para a titular da unidade consumidora.”

Ademais, não foi apresentada
perícia técnica ou relatório técnico conclusivo
, tampouco comprovada
notificação com antecedência mínima de 10 dias para realização da avaliação
, conforme exige o art. 129, §7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

O entendimento consolidado do STJ reforça que
não se pode presumir a má-fé do consumidor
, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade da cobrança:

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”
(REsp 1135661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexigibilidade dos débitos, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto ao dano moral, sua ocorrência é presumida (in re ipsa) em hipóteses de cobrança indevida e negativação do nome do consumidor, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. Contudo, considerando-se os valores envolvidos e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, impõe-se a
redução da indenização de R$ 4.000,00 para R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos do art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido:

“A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima.”
(AgRg no AREsp 197.395/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/03/2013)

A jurisprudência local é igualmente firme nesse sentido. Destaco:

“DUAS APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IMPUGNADO - SEM PERÍCIA TÉCNICA - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO (...). A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome do consumidor e suspensão do fornecimento de energia, também indevidos, constitui ato ilícito que
enseja indenização por danos morais, minorado no caso de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais).”
(TJMT - N.U 1002024-55.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, DJE 10/03/2025)

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
, para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação, observada a AJG deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025